Tribunal: TJSP
Processo: 2160342-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Inventario. Decisão que não homologou o plano de partilha apresentado pelo inventariante. Inconformismo. Pleito para que "seja intimado o agravado e seu patrono a devolverem os valores subtraídos dos autos, e que seja intimado o Ministério Público para que seja instaurado o competente inquérito de apropriação indébita" – ausência de pronunciamento judicial sobre a questão – agravo de

Ementa:
Inventario. Decisão que não homologou o plano de partilha apresentado pelo inventariante. Inconformismo. Pleito para que "seja intimado o agravado e seu patrono a devolverem os valores subtraídos dos autos, e que seja intimado o Ministério Público para que seja instaurado o competente inquérito de apropriação indébita" – ausência de pronunciamento judicial sobre a questão – agravo de instrumento apenas devolve à Segunda Instância a matéria discutida e decidida pela decisão agravada – não conhecimento. Pleito de homologação do plano de partilha apresentado pelo inventariante – agravantes reconhecem a existência de valores não inseridos no plano de partilha – eventuais precatório e depósitos do FGTS cuja existência deve ser comprovada pelo agravado em Primeiro Grau, sem a qual o Magistrado a quo deixará de reconhecer sua existência – pleito não acolhido. Decisão mantida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160342-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são agravantes
MELISSA EUGENIA DORTA ZANOTTI, MIGUEL CORAT FILHO e MARCO
ANTONIO CORAT e é agravado MAURICIO ROBERTO CORAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160342-53.2020.8.26.0000 - Voto no 38604
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160342-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Melissa Eugênia Dorta Zanotti, Miguel Corat Filho e Marco
Antônio Corat
AGRAVADO: Maurício Roberto Corat
COMARCA: Rio Claro Terceira Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM No 1002574-16.2014.8.26.0510
VOTO: 38604
Inventario. Decisão que não homologou o plano de
partilha apresentado pelo inventariante. Inconformismo.
Pleito para que “seja intimado o agravado e seu patrono
a devolverem os valores subtraídos dos autos, e que seja
intimado o Ministério Público para que seja instaurado
o competente inquérito de apropriação indébita”

ausência de pronunciamento judicial sobre a questão

agravo de instrumento apenas devolve à Segunda
Instância a matéria discutida e decidida pela decisão
agravada
não conhecimento. Pleito de homologação
do plano de partilha apresentado pelo inventariante

agravantes reconhecem a existência de valores não
inseridos no plano de partilha
eventuais precatório e
depósitos do FGTS cuja existência deve ser comprovada
pelo agravado em Primeiro Grau, sem a qual o
Magistrado a quo deixará de reconhecer sua existência
pleito não acolhido. Decisão mantida. Agravo de
instrumento parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Melissa Eugênia Dorta Zanotti, Miguel Corat Filho e Marco Antônio Corat contra
decisão (fls. 442 Mma. Juíza de Direito Dra. Cyntia Andraus Carretta) proferida
nos autos do inventario dos bens deixados por Vanil Dorta Zanotti.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls. 356/358: Defiro a habilitação de Joice Mara da Silva Corat e
Marcelo Eduardo Corat. Procedam-se às anotações necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160342-53.2020.8.26.0000 - Voto no 38604
3
No mais, havendo discordância de um dos herdeiros, inviável a
homologação, neste momento, do plano de partilha apresentado às fls.
370/371.
Fls. 386/391: Sobre a proposta apresentada, manifestem-se os herdeiros,
de forma individual, no prazo de 15 (quinze) dias.
Por fim, manifestem-se as partes sobre o requerimento formulado às fls.
392/393.
Intime-se.” (fls. 442).
Pugnam os herdeiros, ora agravantes, pela reforma da
decisão agravada a fim de que (I) “seja homologado o plano de partilha
apresentado, uma vez que o único possível e correto”, bem como (II) “seja intimado
o agravado e seu patrono a devolverem os valores subtraídos dos autos, e que seja
intimado o Ministério Público para que seja instaurado o competente inquérito de
apropriação indébita” (fls. 08). Sustentam que o herdeiro agravado Maurício
Roberto Corat, quando inventariante, levantou valores para o pagamento de
impostos, não prestando as devidas contas, além de também não prestar contas sobre
os aluguéis por ele recebidos referentes a bens do espólio. Afirmam que a planilha
por ele apresentada não pode ser aceita, pois os gastos apresentados, além de não
terem sido autorizados, não foram comprovados. Asseveram que restou admitido
pelo agravado e por seu patrono que houve uma diferença nos valores de R$
21.765,42 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois
centavos). Relatam a realização de boletim de ocorrência sobre o caso, mas até agora
nenhum valor foi devolvido. Arguem que removido o herdeiro Maurício Roberto
Corat do cargo de inventariante, foi apresentado plano de partilha, “onde fora
dividido os valores em dinheiro que estão disponíveis nos autos, e os dois imóveis,
perfeitamente para cada herdeiro em seu quinhão, já que alguns são irmãos apenas
por parte de mãe” e que o agravado, com o único intuito de tumultuar o inventário,
não aceitou o plano de partilha. Expõem que o herdeiro Maurício Roberto Corat está
morando em imóvel inventariado sem autorização e que, recentemente, houve
penhora no rosto dos autos em virtude de dívida do mencionado herdeiro no valor de
R$ 18.000,00, de modo que patente o prejuízo decorrente da não homologação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160342-53.2020.8.26.0000 - Voto no 38604
4
plano de partilha.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 13 de julho de 2020 (fls.
730), data em que o recurso foi recebido com determinações para o seu regular
processamento (fls. 731).
O herdeiro Maurício Roberto Corat, ora agravado,
apresentou contraminuta pleiteando a manutenção da decisão ora agravada e a
condenação dos agravantes nas penas previstas para a litigância de má-fé (fls.
735/743).
O MM. Juiz de Primeiro Grau prestou informações (fls.
747) e, requisitados esclarecimentos pelo Relator (fls. 474), os agravantes se
manifestaram as folhas 750/752 e o agravado se manifestou as folhas 756/758.
Os autos foram conclusos para julgamento em 02 de
outubro de 2020.
É o relatório do necessário.
Por primeiro, necessário esclarecer que o efeito
devolutivo no agravo de instrumento alcança apenas a matéria efetivamente
examinada na decisão agravada, não podendo o órgão ad quem conhecer de questões
diversas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
No caso, a decisão agravada (I) deferiu a habilitação de
Joice Mara da Silva Corat e Marcelo Eduardo Corat, (II) indeferiu, neste momento, o
plano de partilha apresentado pelos agravantes e (III) determinou aos agravantes que
se manifestassem sobre as folhas 386/391 e 392/393 dos autos originários.
Como se vê, não houve na decisão agravada
pronunciamento judicial a respeito da alegação, formulada pelos agravantes, de que o
agravado e seu patrono teriam subtraídos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160342-53.2020.8.26.0000 - Voto no 38604
5
Desse modo, considerando que o agravo de instrumento
apenas devolve à Segunda Instância a matéria discutida e decidida pela decisão
agravada, não pode ser conhecido o pedido para que “seja intimado o agravado e seu
patrono a devolverem os valores subtraídos dos autos, e que seja intimado o
Ministério Público para que seja instaurado o competente inquérito de apropriação
indébita”.
Ainda que compreensível a irresignação dos agravantes,
o fato é que uma tal questão deve ser submetida ao MM. Juízo a quo, que não pode
se eximir de decidir, devendo sempre “velar pela duração razoável do processo” e
“prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça” (artigos 139,
incisos II e III, e 140 do Código de Processo Civil).
Dando continuidade, conhecido o pleito para que “seja
homologado o plano de partilha apresentado”, ao mencionado pleito deve ser
negado provimento.
Também compreensível a irresignação dos agravantes
quanto à mencionada questão, já que a inventário dos bens deixados por Vanil Dorta
Zanotti foi ajuizado em 2014 sem que, até o presente momento, tenha havido a
partilha dos mencionados bens.
Contudo, os próprios agravantes reconhecem que
“existe o valor a ser recebido de R$9.070,65, que NÃO se encontra depositado nos
autos ainda” (fls. 751), o qual, por óbvio deve ser incluído no plano de partilha. Uma
tal circunstância, por si só, impede a homologação do plano de partilha conforme
anteriormente apresentado.
No que se refere à alegação do herdeiro agravado de
que o plano de partilha teria ignorado precatório da justiça do Trabalho e depósitos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, inclusive multa rescisória,
deve-lhe ser oportunizada comprovação, em Primeiro Grau, sem a qual o Magistrado
a quo deixará de reconhecer sua existência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160342-53.2020.8.26.0000 - Voto no 38604
6
Quanto à penhora no rosto dos autos, como se sabe,
alcança apenas os direitos hereditários do devedor, não sendo, por conseguinte,
motivo de preocupação para os agravantes.
Por fim, em que pese seja o caso de manutenção do
quanto decidido em Primeiro Grau, não se acolhe o pleito do ora agravado para que
sejam os agravantes condenado nas penas previstas para a litigância de má-fé, pois
tal condenação pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 80 do
Código de Processo Civil, sendo necessária a demonstração de inequívoca violação
ao dever de lealdade na conduta processual.
Ocorre que, no caso dos autos, as alegações dos
agravantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses autorizadoras da
condenação por litigância de má-fé, ao contrário, bastante compreensível sua
irresignação, não havendo sequer indícios de que tenham violado os deveres de boa-
fé processual.
Concluindo, conhece-se apenas parcialmente o presente
agravo de instrumento e, à parte conhecida, nega-se provimento.

PIVA RODRIGUES
Relator